Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COERCITIVA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A recalcitrância da Ré/Agravante em fornecer o referido tratamento está comprovada nos autos, o que demonstra que a fixação das astreintes foi correta e determinante para buscar conferir efetividade à decisão judicial.
2. Embora tenha sido arbitrada em patamar aparentemente elevado, considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento do provimento judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.